Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706815-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SANDRO RODRIGUES MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704267-51.2018.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de SANDRO RODRIGUES MORAIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225713410 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistente na declaração da interrupção do curso da prescrição intercorrente e realização de consulta ao sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), objetivando a localização de ativos financeiros em nome do executado, sob o fundamento de que não restou demonstrada a modificação da situação econômica do executado. Em suas razões recursais (ID 69160732), o agravante relata que ajuizou o processo de execução objetivando a cobrança do crédito de R$11.697,43 (onze mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), à época da propositura da demanda. Afirma que houve inúmeras tentativas de localização de bens do devedor, até que em 2024, esta egrégia 8a Turma Cível deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado. Argumenta que postulou na origem a declaração da interrupção do prazo prescricional, em face da medida exitosa de penhora mensal de parte dos vencimentos do agravado. Todavia, o d. Juízo de primeiro grau entendeu pela manutenção do prazo prescricional, que findará em 28/04/2025. Assevera que, considerando a penhora deferida, a obrigação será totalmente satisfeita em 60 (sessenta) prestações no valor de R$ 553,10 (quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos). Sustenta que, tendo sido a penhora bem-sucedida, deve ser aplicado o que restou decidido no julgamento do Tema no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, para fins de interrupção do prazo prescricional em curso, em razão da tentativa frutífera de localização de bens do devedor. Quanto à possibilidade de reiteração das medidas de pesquisa junto aos sistemas colocados à disposição do Juízo, ressalta que este egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a cooperação do Poder Judiciário em busca da satisfação dos créditos exigidos judicialmente pode ser reiterada, após o decurso de lapso temporal razoável, ainda que não haja a demonstração de modificação da situação econômica do devedor. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a interrupção da prescrição intercorrente, desde a data do protocolo do requerimento da providência frutífera, o que, no caso, teria ocorrido em 16/07/2024 (ID 204215104 dos autos de origem). No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de que seja confirmada a tutela antecipada e para determinar a realização de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha), por 15 (quinze) dias. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 69160733 e 69160735. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida, em sede de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, considerando o deferimento da penhora mensal de percentual dos vencimentos do executado. Com efeito, sabe-se que a prescrição intercorrente, antes uma criação jurisprudencial e doutrinária, hoje se encontra positivada na legislação processual, de maneira que se tornou uma das causas de resolução do processo executivo, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao discorrer a respeito da prescrição intercorrente, Araken de Assis1, fazendo alusão ao princípio da razoável duração do processo, ressalta a necessidade do instituto, de modo a evitar o prolongamento indefinido de demandas executivas, sem que sejam obtidos meios de satisfação da obrigação: Em princípio, entendia-se inexistente a pretensão intercorrente, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio, e, além disso, o credor exerceu sua pretensão opportuno tempore. Também não corria o prazo prescricional durante a suspensão do processo, porque inexistentes bens penhoráveis. Todavia, o direito brasileiro já reconhecia o encobrimento da pretensão a executar no curso da execução. Era intercorrente, indubitavelmente, a prescrição que o executado poderá alegar nos embargos à adjudicação ou à alienação coativa (art. 746, caput, do CPC de 1973), fundados em causa extintiva da obrigação, "desde que superveniente à penhora". E a Súmula do STJ, n.o 314, reconheceu, explicitamente, o fenômeno no caso de inexistência de constrição: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". O STJ mandou aplicar essa regra no caso de créditos de pequeno valor da Fazenda Pública, a teor do art. 20 da Lei 10.522/2002. A ampliação do objeto da exceção de pré-executividade, passando-se a admitir a alegação de exceções substanciais dotadas de prova pré-constituída, baseou-se, justamente, na alegação da prescrição intercorrente (infra, 158), que hoje cabe ao órgão judiciário pronunciar ex officio. O fundamento da prescrição no curso do processo, isto é, da prescrição intercorrente, localiza-se na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência. E, ademais, harmoniza-se com o direito fundamental processual à duração razoável do processo. Na origem, a execução de título judicial tem por objeto saldo devedor de R$ 34.406,76 (trinta e quatro mil quatrocentos e seis reais e setenta e seis centavos), atualizado em 28/01/2025 (ID 223915812 dos autos de origem), em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. De acordo com o artigo 44 da Lei no 10.931/94 c/c artigo 70 do Decreto-Lei no 57.663/66, é de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança dívidas liquidas constantes de cédula de crédito bancário. Portanto, a cobrança da dívida em análise sujeita-se ao prazo prescricional trienal. Com efeito, o enunciado da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal consigna que (p)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. Ainda, o artigo 206-A do Código Civil determina que (a) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (o) prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material (AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018). No caso em apreço, o pedido de execução de título extrajudicial foi apresentado em 24/10/2018 (ID 24402831 dos autos de origem) e a suspensão do processo se deu em 27/05/2021 (ID 93006062 dos autos de origem), ou seja, quando estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, em momento anterior ao advento da Lei n. 14.195/2021, que alterou as disposições relativas à prescrição intercorrente. Assim, tendo por premissa o direito intertemporal e a teoria de compartimentalização dos atos processuais, devem incidir as regras previstas no Código de Processo Civil de 2015 em sua forma originária, sem a redação que lhes foi dada pela lei em questão. Confira-se, desse modo, a legislação aplicável à hipótese: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. – grifo nosso. De acordo com a redação originária do CPC/15, o prazo inicial da prescrição intercorrente é a data do término do prazo de suspensão da execução, se não houver manifestação do exequente. Contudo, havendo manifestação do exequente, e restando frutífera a localização e a constrição de bens penhoráveis, há interrupção do prazo da prescrição intercorrente, ainda que os bens localizados sejam insuficientes para o pagamento total da dívida. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se divisa dos seguintes julgados: Acórdão 1874866, 0001695-02.2000.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024; Acórdão 1833589, 0016278-42.2016.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 26/03/2024; Acórdão 1757436, 0032781-68.2012.8.07.0007, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023. Alinhavadas tais premissas, na situação em análise, a execução foi suspensa em 27/05/2021 (ID 89690581 dos autos de origem), de modo que o termo inicial da prescrição se deu em 27/05/2022. Decorrido o prazo da suspensão, teve início a fluência do prazo de 3 (três) anos relativo à prescrição intercorrente, que findar-se-ia em 27/05/2025. Todavia, verifica-se que, em outubro de 2024, após o fim da suspensão do processo e antes do advento do prazo prescricional, foi deferida a penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado, conforme acórdão n. 1934408, proferido no Agravo de Instrumento n. 0732964-96.2024.8.07.0000. Nessa linha, não se desconhece que os atos praticados que se limitarem a requerer a reiteração de diligências já realizadas não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição, conforme precedente do Superior de Tribunal de Justiça (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). Na hipótese, contudo, o agravante requereu com êxito a penhora mensal de percentual de vencimentos do agravado, que se mostra apta a efetivar a constrição de valores de propriedade do devedor, ainda que a quantia penhorada seja insuficiente à imediata satisfação integral do débito. Ressalte-se que o acórdão deferiu o desconto mensal do valor, até a quitação do débito total. Nesse passo, não tendo decorrido prazo suficiente e, ainda, considerando a interrupção do prazo prescricional por ocasião da constrição de valores por meio da penhora de percentual dos vencimentos do devedor, se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da interrupção da prescrição intercorrente. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de declarar a interrupção da prescrição intercorrente, a contar da data da efetiva constrição patrimonial decorrente da decisão que deferiu a penhora de percentual dos vencimentos do agravado, conforme Tema Repetitivo n. 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, data que deverá ser aferida no extrato bancário da conta judicial vinculada aos autos de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025 às 14:36:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DEASSIS, Araken.Manual da Execuçãode acordo com o Novo Código de Processo Civil. 2a edição em e-book baseada na 18a edição impressa. Editora Revista dos Tribunais. p. 441-442.